Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-87.2019.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010237-87.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARINDA KROMBAUER - CPF: 415.953.861-49 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O adicional de insalubridade tem previsão constitucional e municipal, garantido ao servidor, quando por meio de laudo pericial, restar claro a exposição habitual com agentes nocivos à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que na
ação ordinária de cobrança
nº 1010237-87.2019.8.11.0015 proposta por CLARINDA KROMBAUER julgou

procedente os pedidos contidos na exordial, e condenou o apelante ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, desde a época em que a parte autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente, os efeitos da prescrição, conforme dispõe o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Argumenta que, somente com perícia se chega à conclusão se o local de trabalho é considerado insalubre, bem como o contato com substâncias tóxicas seja permanente e não esporádica. No mais, deve ser aplicada ao caso a Lei dos Servidores Públicos de Sinop n. 254/93, e não a CLT.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Sem contrarrazões (id. 89060519).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento ao recurso (id.94697493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade à servidora Clarinda Krombauer.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não do pagamento de adicional de insalubridade sem a formalização do laudo pericial.

Extrai-se dos autos que a apelada é servidora municipal efetiva, no cargo de auxiliar de nutrição, admitida em 12/06/1998, com lotação na “EDU APOIO ESCOLA” (id. 89062091). Assim, ao argumento de manter diariamente contato com produtos à base de cloro, saponáceos, amoníacos e utilização de soda cáustica, além de ficar exposta ao calor excessivo, faz jus ao adicional de insalubridade de 30%, com apoio no Anexo 13, da NR 15 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

Todavia, no caso, há previsão constitucional e municipal sobre a possibilidade do adicional de insalubridade aos trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde, isso não se discute, contudo à concessão não pode ser deferida presumindo a existência de condições insalubres.

Dessa forma, para se constatar o grau de insalubridade na atividade laboral, imprescindível é a realização de perícia técnica, mormente quando não há nos autos provas suficientes à averiguação efetiva das condições insalubres a que está submetida a servidora.

Nota-se que o juiz de piso desconsiderou os argumentos do requerido na peça de defesa acerca da necessidade de realizar a perícia na produção de provas e proferiu a sentença, de forma antecipada (art. 355, I do CPC).

Nesse sentido, à míngua do cogitado laudo pericial, que é prova indispensável para comprovar o grau de insalubridade, é certo que a sentença deve ser desconstituída, devendo, portanto, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, na relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira. Verifica-se:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide
. (N.U 1002102-52.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)”
Grifou-se

Portanto, no caso dos autos, não se desincumbiu a parte autora de comprovar o direito alegado, como preconiza o art. 373, I, do CPC, diante da ausência de juntada de laudo pericial comprovando a exposição ao ambiente insalubre desde sua posse, inexistindo, portanto, embasamento técnico a lastrear a concessão da vantagem em questão, deve os autos voltar à comarca de origem.

Isto, posto, imperioso é a formalização do laudo comprobatório, através da perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da perícia com o profissional especializado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021